Tribunal: TJDFT
Processo: 0702250-85.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702250-85.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RTSC ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado em virtude da decisão proferida pelo Juiz de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado no cumprimento de sentença no 0709986-41.2023.8.07.0007, determinando a inclusão da impetrante na condição de executado, com posterior bloqueio de valores nas suas contas bancárias. Alegou que houve nulidade no incidente, questão objeto de recurso perante a 2a Turma Recursal, que "foi conhecido e improvido, sob o equivocado fundamento de que não haveria demonstração de prejuízo, mesmo diante de evidente cerceamento de defesa, violação ao contraditório e prejuízo financeiro imediato". Relatou que "visando a reforma da decisão nula e, a fim de evitar a permanência de seus efeitos, a Impetrante ingressou inclusive com Reclamação Constitucional, entretanto, foi julgada extinta sob o argumento de não estarem presentes os requisitos necessários". Narrou que foi proferida a decisão objeto da presente insurgência, na qual houve a determinação de constrição de valores do impetrante. Por esse motivo, entende que o Mandado de Segurança é a única via adequada para sanar a ilegalidade do ato. No caso em apreço, pretende o impetrante não apenas a reforma de decisão do juízo de origem (3o Juizado Especial Cível de Taguatinga) como também a reforma do acórdão proferido por esta Turma Recursal no Agravo de Instrumento no 0700102-04.2025.8.07.9000, que analisou exatamente os mesmos fundamentos da alegada nulidade, mantido integralmente após a interposição de Embargos de Declaração. O acórdão foi unânime e proferido nos seguintes termos: "AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFESA PRESERVADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO JULGAMENTO DO INCIDENTE. ERRO IN PROCEDENDO. PROVA DO PREJUÍZO. NULIDADE AFASTADA. LEGÍTIMA PENHORA DE VALORES. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão que, em sede de Agravo de Instrumento, indeferiu a concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada. A decisão monocrática se deu no sentido de indeferir o pedido de declaração de nulidade dos atos processuais, em especial, o bloqueio de valores via SISBAJUD, com a devolução do prazo recursal para eventual insurgência da executada em face da decisão que deferiu a busca de ativos em contas bancárias dos executados. 2. O processo de origem se trata do cumprimento de sentença no: 0709986-41.2023.8.07.0007, em trâmite no 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga, em que foi processado e julgado procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da parte executada, para atingir o patrimônio da agravante e outra pessoa jurídica. A decisão que julgou procedente o incidente foi proferida em 23/10/2024 e não foi publicada em nome dos advogados da agravante. No dia 16/12/2024 foi determinada a penhora de valores em desfavor de todos os devedores. Em 16/01/2024 a agravante peticionou nos autos de origem requerendo a declaração de nulidade dos atos posteriores à decisão que julgou o incidente. O pedido foi indeferido em 18/02/2025, o que ensejou a interposição do agravo de instrumento. 3. Em suas razões recursais, a agravante sustentou que, após a habilitação de sua advogada nos autos, não houve a devida intimação das decisões subsequentes, sendo que tomou ciência apenas do pedido de penhora de valores, em caráter “teimosinha”, quando houve o efetivo bloqueio do valor de R$ 58.713,41. Defendeu que o prejuízo está claramente comprovado, ante a ausência de intimação da decisão que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, que culminou no posterior bloqueio judicial havido em suas contas bancárias. Afirmou que o bloqueio judicial efetivado compromete suas operações empresariais, uma vez que não consegue honrar com os compromissos financeiros, como o pagamento de seus funcionários, devedores e prestadores de serviços, o que agrava ainda mais sua situação econômica e operacional. Requereu a concessão da tutela antecipada recursal para decretar a nulidade dos atos processuais, especialmente, a anulação do bloqueio judicial e que fosse determinada nova intimação a ser promovida pelo juízo “a quo”, com a devolução do prazo recursal para eventual insurgência da agravante perante a decisão ID 215191776. No mérito, pugnou pelo provimento do agravo para reformar a decisão, a fim de reconhecer a nulidade de todos os atos processuais subsequentes à habilitação de sua advogada nos autos. 4. O pedido de concessão da tutela recursal ao agravo foi negado por não preencher os requisitos necessários para o deferimento, conforme decisão de ID 67906274. Em face da decisão monocrática, a agravante interpôs Agravo Interno. 5. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Preparo Regular (ID 67893535). Foram ofertadas contrarrazões ao agravo pelos exequentes/agravados (ID 68758224 e ID 69725454). Não foram ofertadas contrarrazões pelos demais executados. 6. Não sendo o caso de juízo de retratação da decisão monocrática proferida, esta deve ser submetida à análise do colegiado. Em virtude de confusão entre os pedidos do agravo interno e do agravo de instrumento, deve ser promovido o julgamento conjunto das demandas visando, inclusive, a celeridade que pauta os processos dos Juizados Especiais. 7. No caso em exame, verifica-se que a agravante foi regularmente citada da decisão que deferiu o pedido da parte exequente para instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica das empresas requeridas, contra qual, inclusive, apresentou contestação (ID 207706233 dos autos de origem). A agravante não foi intimada da decisão que acolheu o pedido a desconsideração da personalidade jurídica e a incluiu no polo passivo da execução (ID 215191776 dos autos de origem) tampouco da decisão que determinou a constrição de valores. 8. A declaração de nulidade de ato processual prescinde de reconhecimento do prejuízo (pas de nullité sans grief), não bastando o error in procedendo. No caso em exame a agravante realizou sua defesa no incidente com as mesmas razões apresentadas pela executada originária em impugnação à instauração do incidente respectivo. A aludida decisão foi objeto de agravo de instrumento julgado por essa Turma Recursal (0701962-74.2024.8.07.9000), firmando-se entendimento quanto à possibilidade de responsabilização da aludida empresa e definindo a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica ao caso, por ser aplicável o CDC. Considerando a impossibilidade de inovação recursal e que as teses defensivas da agravada no incidente foram as mesmas já apreciadas por este colegiado, evidente que eventual novo recurso contra a decisão que julgou procedente o incidente teria a mesma sorte. Neste sentido, no caso em exame, a recorrente não demonstrou efetivo prejuízo, não apontou qualquer vício que pudesse ser conhecido de ofício na aludida decisão. A nulidade de atos não é conduta automática em face da ausência de publicação da decisão, sendo necessária a comprovação do prejuízo material, o que não ocorreu. 9. A respeito da decisão que determinou a penhora de valores, inexiste vício na ausência de publicação/intimação em favor do executado, expressamente prevista no art. 854 do CPC. Não há alegação ou prova de que os valores constritos seriam impenhoráveis. Cabe à parte deduzir todas as suas razões no primeiro momento. A devedora não deduziu defesa em relação à penhora propriamente dita. Assim, a decisão agravada não comporta nenhum reparo. 10. Agravo interno e agravo de instrumento conhecidos e não providos. 11. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos da Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95." De acordo com o art. 1o da Lei 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo e dá outras providências, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. Nos termos da Súmula 267 do STF: “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei 9.099/1995”. Assim, não havendo fundamentos a classificar a decisão como teratológica, ilegal ou proferida com abuso de poder, bem como inexistindo qualquer ameaça a direito líquido e certo a ser amparada pela via do mandado de segurança e se tratando de decisão proferida em processo sob o rito da Lei 9.099/95, havendo via impugnativa adequada - já utilizada exaustivamente pelo ora impetrante - indefiro a inicial do mandado de segurança, em razão da inadequação da via eleita. Por fim, advirto ao impetrante de que a resistência injustificada ao andamento do processo, provocação de incidente manifestamente infundado e interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório constituem litigância de má-fé e poderão ser sancionados nos termos do art. 80 c/c 81 do CPC. Comunique-se à autoridade coatora (art. 19 do RITR). Brasília/DF, 14 de agosto de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora